Tribunal: TJMT
Processo: 0014622-47.2013.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
APELANTE(S):
NATANAEL ALVES RIBEIRO VILELA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 69403/2015
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ERRO DO PODER JUDICIÁRIO – PRISÃO CAUTELAR – RÉU IMPRONUNCIADO NA AÇÃO PENAL POR FALTA DE PROVAS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO ESTADO – NÃO APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONDUTA DO REQUERENTE QUE JUSTIFICOU A ATUAÇÃO ESTATAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O Estado tem o direito de restringir a liberdade das pessoas, nos termos e condições previstos em lei. De sorte que o simples fato do réu ser cautelarmente preso e posteriormente absolvido ou impronunciado na ação penal não enseja reparação civil, haja vista o exercício regular do direito pelo Estado. Apenas nas hipóteses de prisão ilegal, erro judiciário ou dos agentes públicos é que se poderá falar em responsabilidade civil do Estado, situação não demonstrada no caso concreto.
Justifica-se a não-aplicabilidade da regra contida no artigo 37, § 6o, da CF, nos atos praticados pelo Poder Judiciário em sua função jurisdicional, pelo fato de que da conclusão de demanda judicial, invariavelmente, resultará a uma das partes algum tipo de prejuízo, vez que, de regra, as partes de relação jurídica processual ostentam posicionamentos contrários, sendo que um sairá vencedor e o outro, consequentemente, restará vencido.

APELANTE(S):
NATANAEL ALVES RIBEIRO VILELA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Natanael Alves Ribeiro Vilela em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Perdas e Danos n. 14622-47.2013.811.002, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos suscitadas na inicial (fls.103/105).
O Apelante alega que a situação dos autos é incontroversa e os fatos narrados geram responsabilidade civil, pois passou vários dias preso de forma gratuita, por algo que não cometeu.
Assevera que o simples fato de ter sido preso injustamente é mais do que causa para gerar agressões morais e psicológicas ao Apelante, sendo pessoa de bem, de moral ilibada.
Aduz que na responsabilidade objetiva, basta provar o fato, o dano e o nexo causal, não sendo necessária uma conduta ilícita do agente para nascer-lhe o dever de reparação.
Forte nessas razões requer que seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão proferida pelo juízo a quo para condenar o Apelado a indenizar o Apelante pelos danos de ordem moral ocasionados, em decorrência da prisão ilegal mencionada na exordial (fls. 107/110).
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, alegando que a ação penal foi instaurada e a prisão requerida e efetivada com base em elementos suficientes para assim proceder, estando ausente qualquer prova de atuação ilegal por parte daqueles e qualquer responsabilidade por parte do Estado.
Desse modo pleiteia que seja negado provimento ao presente apelo, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (fls. 114/129).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls. 138/139).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Natanael Alves Ribeiro Vilela em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Perdas e Danos n. 14622-47.2013.811.002, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos suscitadas na inicial (fls.103/105).
A Apelante pretende a reforma da sentença para que o Estado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.
Pois bem.
A Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, § 6o, preconiza que:
Art. 36 – (...)
§ 6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Trata-se da responsabilidade civil de natureza objetiva, na qual a vítima do dano prescinde da comprovação da culpa ou dolo do agente público.
A doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello, ao explicitar a responsabilidade objetiva do Estado, aduz que: Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano. (Curso de direito administrativo, 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 935/936).
Na ocasião do julgamento, não restou dúvida quanto à ausência do direito à indenização, por se tratar de absolvição por insuficiência de provas, o que é bastante distinta da situação de absolvição por ausência de autoria ou mesmo do crime em si, o que não se verificou nos autos.
Logo, se ausente erro judiciário, não há que se falar em ato ilícito e, assim, forçoso reafirmar a inexistência do direito à indenização, caindo por terra o primeiro ponto tido como omisso (arts. 186, 187, 927 e 944 do Código Civil).
Destaca-se trecho do ato sentencial:
Com efeito, no caso em tela, para que o autor obtenha êxito no pleito indenizatório por dano moral, deve produzir prova da ocorrência do ato danoso, neste caso, das injustas acusação e prisão e do nexo causal entre esse dano e o comportamento dos agentes ou prepostos do Estado, precisamente do Ministério Público e dos agentes policiais civis e militares. No caso concreto, restou demonstrado que, de fato, o autor respondeu a processo criminal pela prática de crime e, ao final, foi absolvido das acusações que lhe foram imputadas.
Todavia, desse fato por si só não se pode concluir que os agentes públicos agiram com abusividade desde o inquérito policial ao ajuizamento e processamento da ação penal, mesmo porque o conjunto probatório não é apto a demonstrar isso, tampouco que as acusações decorreram de erro grosseiro por parte de algum desses agentes.
Cumpre destacar que, certamente, à época da prisão, existiam indícios que apontavam o requerente como autor do delito, tanto que sua prisão (5.5.2003) só se deu quatro anos após o recebimento da denúncia (17.2.1999), quando fora expedido mandado de prisão, motivado pelo desconhecimento de seu paradeiro.
Cumpre salientar que a garantia do interesse público autoriza ao Estado tomar medidas necessárias e admitidas no ordenamento jurídico em detrimento do interesse individual, como naquela ocasião. Além do que, o autor se limita a argumentar e defender a sua honra, alegando ter sido moralmente ofendido sem, contudo, trazer aos autos provas robustas de que em algum momento tenha ocorrido irregularidade nos atos processuais relativos ao caso. Muito pelo contrário, pelo que se vê, o Ministério Público, ao denunciá-lo, atuou com base nas circunstâncias que envolveram a prática do delito investigado.
Ora, não basta a simples alegação de absolvição para ver reconhecido o direito de ser materialmente ressarcido por dano moral, sem, contudo, haver nexo de causalidade entre esse dano e a conduta do ente público. Além do mais, o exercício da atividade policial militar ou civil bem como dos agentes judiciários ou do Ministério Público, que visa a busca pela verdade dos fatos, assim como a prevenção e a repressão ao crime, embora exercida dentro dos limites legais, algumas vezes causa mesmo desconfortos e dissabores aos cidadãos, porém tal situação não basta para o sucesso de um pleito indenizatório.
Acerca do tema, a Ministra Eliana Calmon já advertiu:
"O dano moral deve ser entendido como sendo lesão praticada contra direitos essenciais, dentre os quais o direito à integridade moral (honra), à imagem e à intimidade, tem-se como espécie de ato ilícito, com reflexo danoso ao patrimônio imaterial da vítima.
"Entretanto, é importante destacar a previsão contida no art. 160 do antecedente Código Civil e que complementa o disposto no art. 159 do mesmo diploma: o exercício regular de um direito, mesmo quando cause constrangimento ou dor psicológica a outrem, afasta a obrigação de indenizar. Somente o abuso do direito, quanto há desvio ou excesso de conduta é que se equipara ao ato ilícito"

(STJ - REsp 337225/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJU de 14.4.2003, p. 213).
Em casos semelhantes ao que se analisa, assim se posicionou a jurisprudência mato-grossense:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MOMENTO OPORTUNO - SANEAMENTO DO PROCESSO - DENÚNCIA CRIMINAL - ABSOLVIÇÃO - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não cabe a inversão do ônus da prova em fase recursal, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Responder a processo criminal, por si só, não caracteriza ilícito passível de reparação, que só se configura quando demonstrado o abuso no exercício regular do direito do denunciante.”
(TJ/MT AP n. 84600/2013 – Sexta Câmara Cível, Rel. Desembargador Rubens de Oliveira Filho, j. 26.11.2014, p. DJE 01/12/2014).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRISÃO – ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO INEXISTENTE - ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO IMPROVIDO. Não se vislumbra qualquer ilegalidade nos procedimentos adotados pela autoridade judicial, mormente porque a decretação e manutenção de custódia fazem parte do seu convencimento diante das provas e circunstâncias fáticas, apenas cabendo discussão, nesta seara, quanto aos pressupostos extrínsecos dos atos.
A absolvição do réu em ação penal, por falta de provas, não induz à presunção de ilicitude de sua prisão. Para imputar-se ao Estado a obrigação indenizatória por conta de ajuizamento de ação penal, é necessário que reste provado dolo, fraude ou má-fé dos agentes envolvidos, sem o que não se configura erro passível de indenização. (TJ/MT AP n. 136966/2013 – Terceira Câmara Cível, Rel. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, j. 18.2.2014, p. no DJE 26/02/2014.
Como se vê, a prisão faz parte do convencimento da autoridade judicial, diante das provas e circunstâncias fáticas apresentadas, de modo que caberia ao autor demonstrar erro ou irregularidade quanto aos atos processuais que teriam ensejado dano à sua honra, o que não aconteceu, muito pelo contrário, durante toda a instrução lhe foram garantidos o contraditório e a ampla defesa.
É bem provável que durante todo o trâmite processual o autor tenha sofrido aborrecimentos. Contudo, esse fato por si só não enseja reparação por danos extrapatrimoniais, mormente quando não houve demonstração de abusividade por parte dos agentes públicos.
Diante de todo o exposto, julgo improcedente o pedido na Ação de Indenização Por Dano Moral proposta por Natanael Alves Ribeiro Vilela em face do Estado de Mato Grosso, por não restar comprovada a ilegalidade do ato por este praticado.
(...).
Portanto, para configurar a responsabilidade do ente público por algum dano causado, faz-se necessário demonstrar a ocorrência do dano e a relação causal entre o comportamento do agente público e esse dano.
O que se pode apurar, da documentação constante dos autos, é que, efetivamente, não houve erro, culpa ou má-fé por parte dos agentes estatais, uma vez que patente à legalidade da prisão cautelar, tendo o Apelante sido absolvido ao final do processo, por falta de provas quanto à sua participação no delito.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ERRO DO PODER JUDICIÁRIO – PRISÃO CAUTELAR – RÉU IMPRONUNCIADO NA AÇÃO PENAL POR FALTA DE PROVAS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO ESTADO – NÃO APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONDUTA DO REQUERENTE QUE JUSTIFICOU A ATUAÇÃO ESTATAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O Estado tem o direito de restringir a liberdade das pessoas, nos termos e condições previstos em lei. De sorte que o simples fato do réu ser cautelarmente preso e posteriormente absolvido ou impronunciado na ação penal não enseja reparação civil, haja vista o exercício regular do direito pelo Estado. Apenas nas hipóteses de prisão ilegal, erro judiciário ou dos agentes públicos é que se poderá falar em responsabilidade civil do Estado, situação não demonstrada no caso concreto.
Justifica-se a não-aplicabilidade da regra contida no artigo 37, § 6o, da CF, nos atos praticados pelo Poder Judiciário em sua função jurisdicional, pelo fato de que da conclusão de demanda judicial, invariavelmente, resultará a uma das partes algum tipo de prejuízo, vez que, de regra, as partes de relação jurídica processual ostentam posicionamentos contrários, sendo que um sairá vencedor e o outro, consequentemente, restará vencido.
(N.U 1006327-59.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –DENUNCIA E PRISÃO PREVENTIVA – CRIME SEXUAL – SENTENÇA CRIMINAL RECONHECEU ATIPICIDADE da conduta e comprovação da inexistência dos fatos imputados - ERRO JUDICIÁRIO – NÃO CONFIGURADO – EXERCICIO REGULAR DA ATIVIDADE ESTATAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. HONONARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL.
Não restou caracterizado abuso ou erro no procedimento criminal, porque na época dos fatos não havia prova irrefutável da inocência do acusado, e na fase pré-processual de recebimento ou não da denúncia, deve prevalecer a máxima “in dubio pro societate”.
Considerando que quando ofertada a denúncia e decretada a prisão havia a circunstância que autorizava a segregação de liberdade, não há que se falar em erro da administração pública a justificar o pedido indenizatório em face do Estado (CF, art. 37, § 6o).
Majoro os Honorários Advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC, suspendendo-se a exigibilidade em observância ao disposto no art. 98, §3o, do CPC.
(N.U 0033938-55.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário. Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei.
2. Quando a atuação dos agentes estatais (efetivação da prisão cautelar) ocorre no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação, não recai sobre o Estado o dever de indenizar.
(N.U 0002015-53.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 03/10/2019).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANTO À PARTICIPAÇÃO – AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO E DO DEVER ESTATAL DE INDENIZAR – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do Embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
2. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, com base nas provas existentes nos autos, não há falar em omissão.
3. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.(N.U 0020780-17.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019).
Logo, não há erro da Administração Pública a justificar o pedido indenizatório, seja moral, seja material, em face do Estado (CF, art. 37, § 6o), de modo que não merece reparo a sentença recorrida.
Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, tendo em vista que a elevação da verba honorária na fase recursal somente pode ser aplicada aos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, início da vigência do Novo CPC, nos termos do recente Enunciado Administrativo no 7 do c. Superior Tribunal de Justiça, não sendo esta a hipótese dos autos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR